Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-04.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702611-04.2023.8.07.0002 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: AGNALDO DA GUIA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NEOENERGIA. CDC. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EM EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONSUMO E DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica de direito material subjacente à lide constitui típica relação de consumo, apresentando-se a apelante como fornecedora de serviços no mercado de consumo, e o apelado como consumidor, nos termos dos artigos 2° e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os atos administrativos e informações fornecidas pela empresa de serviços de energia elétrica são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, contudo, podem ser afastados mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3. No caso, em que pese a assinatura do consumidor no Termo de Ocorrência e Inspeção, o autor/apelado conseguiu demonstrar, no transcurso da marcha processual, não ter havido consumo na unidade em período apontado tampouco a existência de ligação clandestina. 4. Também ficou evidenciado que, após a instalação do medidor pelo recorrido, houve o pagamento regular das faturas, inexistindo qualquer débito inadimplido. 5. Diante da ausência de comprovação do consumo ou da suposta irregularidade, e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, imperiosa a manutenção da r. sentença. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 7, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil; 884 do Código Civil; 5o da Constituição Federal; bem como Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, sustentando que a cópia do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) constitui prova robusta e segura da regularidade do procedimento adotado pela insurgente. Aduz que os documentos emitidos pela concessionária gozam da presunção de legitimidade. Assevera que não há que se falar em nulidade da inspeção ou da cobrança efetuada, sobretudo porque foi oportunizado ao recorrido o exercício do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que agiu na estrita observância das normas regulatórias do fornecimento de energia elétrica. Pugna, por fim, para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/DF 43.367 e OAB/PE sob o no 21.714. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7, 10, 11 e 369, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De fato, em que pese a assinatura do consumidor no Termo de Ocorrência e Inspeção n. 1243195, o autor/apelado conseguiu demonstrar, no transcurso da marcha processual, não ter havido consumo na unidade em período anterior a agosto de 2022, mas apenas a partir de novembro de 2022 (ID 61714833 - Pág. 6/7). Também ficou evidenciado que, após a instalação do medidor pelo recorrido, houve o pagamento regular das faturas, inexistindo qualquer débito inadimplido. Nesse sentido, o autor/apelado, em sede de réplica à contestação (ID 61715077), esclareceu que não residia na unidade no período anterior ao que foi instalada a energia, porque não havia condições de habitabilidade por falta de energia e água. Aduziu o requerente que ele e sua família residiam em Brazlândia em outro endereço: SNO Qd. 5 Lote 35, Brazlândia/DF, Cep 72.705-050. Desse modo, seria inviável a atribuição de consumo por estimativa porque, além de não haver consumo, inexistiria a suposta ligação clandestina.” (ID 64990175). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta à Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, pois, “Verifica-se ser incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em Resolução ou Portaria, porquanto tal regramento não se caracteriza como "lei federal", não se inserindo no disposto no art. 105, III, a, da Carta Magna”. (AgInt no AREsp n. 2.673.275/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003